Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-46.2022.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000770-46.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FLAVIA BEZERRA DE LIMA - CPF: 020.125.431-03 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000770-46.2022.8.11.0026.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: FLÁVIA BEZERRA DE LIMA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO Declaratória – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE FGTS – fase de cumprimento de sentença – embargos à execução Rejeitados – expedição de precatório em valor inferior ao homologado – extinção do feito em razão do pagamento de rpv de honorários – ausência do pagamento da obrigação principal – sentença reformada - determinação de regular processamento do feito - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra a sentença prolatada no id. 240389682, que julgou extinto o processo, em razão do pagamento do título judicial.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente aponta que foi expedido ofício de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor de R$ 5.663,09, quando o cálculo homologado pelo Juízo perfaz a quantia de R$ 46.282,35.

Afirma que, além do RPV expedido de forma equivocada, foi expedido outro precatório com valor inferior ao homologado.

Ressalta que já havia determinação para a expedição de novo precatório, porém, pendente de cumprimento.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, com expedição de precatório no valor do cálculo homologado pelo Juízo singular.

3.

O executado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença que julgou improcedente os embargos à execução (id. 240389653), homologou, no mesmo ato, os cálculos apresentados pela exequente, nos ids. 240389197/240389199 e 240389650/240389652.

6.

Observa-se que foi juntado aos autos um ofício requisitório de RPV para pagamento de honorários sucumbenciais, no montante de R$ 5.663,09 (cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) (id. 240389657).

7.

Ademais, houve a expedição de outro ofício requisitório de precatório no valor de R$ 36.767,25 (id. 240389663).

8.

Contudo, a exequente manifestou sua discordância com o precatório expedido nos autos, apontando que os valores considerados foram os apresentados pelo executado em sede de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes (id. 240389667).

9.

O magistrado singular acolheu a insurgência da exequente e determinou a expedição de novo precatório, com observação à sentença que rejeitou os embargos (id. 240389669).

10.

Posteriormente, o executado, Estado de Mato Grosso, manifestou nos autos, informando o pagamento da quantia devida a título de honorários, formalizada a partir da mencionada expedição do ofício de RPV (id. 240389681).

11.

A partir disso, o Juízo singular

extinguiu o feito, com resolução de mérito, por entender que a obrigação havia sido satisfeita, sem, contudo, levar em consideração o trâmite de expedição de novo precatório por ele autorizado.

12.

Desse modo,
assiste razão à exequente
.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a r. sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, bem como da expedição de novo precatório no valor homologado pelo Juízo singular.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024